Tribunal: STF
Processo: HC 51481
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
1. DO QUE EXPRESSA EM TERMOS AMPLOS O ART. 268 DO C.P.P., BEM SE
COMPREENDE QUE E ADMISSIVEL ASSISTENTE DO M.P. NO PROCESSO DE RITO
SUMARIO REGULADO PELOS ARTIGOS 531 E SEGUINTES DESSE CÓDIGO.
2. EMBORA OS ARTIGOS 532 E 533 DO C.P.P. HAJAM FIXADO EM TRES O
NUMERO DE TESTEMUNHAS QUE DEVAM DEPOR NO PROCESSO DE RITO SUMARIO, O
CERTO E QUE NÃO CONSTITUI NULIDADE A INQUIRIÇÃO DE OUTRAS MAIS,
ALTERANDO-SE AQUELA QUANTIDADE.